Tribunal: STF
Processo: Rcl 77077
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES: ASSOCIAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TAXA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 695.911-RG. 
TEMA 492: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.